Tribunal: STF
Processo: ARE 1199100
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS. AFASTADA. MAIORIA. MÉRITO. ICMS. COBRANÇA. DF. CONSUMIDOR FINAL. SEDE. ALÍQUOTA DECRETO 37.122/16. ALTERAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. No caso dos autos estão satisfeitos todos os pressupostos aptos a ensejar a interposição do Mandado de segurança.



    Eventual ausência de direito líquido e certo é matéria pertinente, exclusivamente, ao mérito. Preliminar afastada. Maioria.



    2. O recolhimento do imposto perante o Distrito Federal não traduz em lesão ao disposto no artigo 155, § 2°, VII e VIII, ‘b’, da Constituição Federal.



    2.1. Ainda que tenha havido a estipulação de que as mercadorias deveriam ser entregues em todo o território nacional, o consumidor final do bem ainda é, de fato, aquele sediado no Distrito Federal, mesma unidade da federação do impetrante.



    3. Necessária a aplicação do regramento inserto no Decreto n° 37.122/16, que deu nova redação ao Decreto n° 18.955/97.



    4. Não há como autorizar ao contribuinte a escolha do Estado destinatário com base em tratativas contratuais envolvendo o destino físico da mercadoria. Inteligência do art. 123 do Código Tributário Nacional.



    4. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Maioria. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Unânime.” (pág. 18-19 do documento eletrônico 3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 56 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 155, § 2°, II, VII e VIII, b, da mesma Carta, além de julgar 



    “válido ato do Governo do Distrito Federal (§ 5°, do art. 48, do Decreto n° 18.955/97 - RICMS/DF, com a redação dada pelo inc. VIII, do art. 1° do Decreto n° 37.122/16), contestado em face do citado dispositivo da Constituição Federal.”(pág. 119 do doc. eletrônico 3).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual, no julgamento do ARE 1.237.351 RG/DF (Tema 1.093), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa segue transcrita:



    “ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 - ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes”. 



    Isso posto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.093 da Sistemática de Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator